Tribunal: TJDFT
Processo: 0002042-87.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. ARTIGO 593, INCISO III, CPP. ALÍNEAS. SÚMULA No. 713 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA.
1. Considerando que o termo de apelação se fundamenta em todas as alíneas do art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, indiferente o fato das razões recursais terem se restringido às alíneas “c” e “d”. Isto porque, as apelações contra decisão do Tribunal do Júri têm seus limites estabelecidos no ato da interposição (Súmula no. 713 STF). Assim o recurso deve ser conhecido em relação a todas as alíneas mencionadas no respectivo termo.
2. No caso analisado não se vislumbra nulidade posterior à pronúncia a ensejar anulação do julgado recorrido (alínea “a”) e não existem divergências entre a sentença proferida pelo Juiz Presidente e o veredicto dos jurados, nem violação à determinação legal (alínea “b”).
3. A soberania dos veredictos do Conselho de Sentença é princípio constitucional que só cede espaço às decisões que não encontram mínimo apoio no contexto probatório. Desta feita, ao Corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, somente sendo considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório - o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Deve ser afastada a avaliação negativa da culpabilidade quando o fundamento foi utilizado para agravar a pena em razão do meio cruel.
5. Não existindo elementos suficientes para a valoração negativa da personalidade do réu, uma vez que pouco se descobriu como age o acusado na sua vida em geral e ela não pode ser analisada com base exclusivamente em sua conduta durante a prática do crime, deve ser excluída a valoração.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.